Tribunal: TJDFT
Processo: 0717018-55.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. ISENÇÃO. IMPOSTO SOBRE A RENDA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. DOENÇA GRAVE. AUSÊNCIA DE PROVA DE PARALISIA. RECURSO DESPROVIDO.
1. A hipótese consiste em examinar a possibilidade de concessão de isenção ao do Imposto de Renda e da Contribuição Previdenciária em relação aos proventos de aposentadoria recebidos pela recorrente, por força do acometimento por patologia supostamente prevista pela Lei no 7.713/1988.
2. O Juiz é soberano para avaliar, sem prévia tarifação, o conjunto fático e probatório dos casos que são submetidos ao seu exame, de acordo com o critério da persuasão racional, sistema de valoração probatória adotado no processo civil brasileiro, nos moldes do art. 371 do CPC. 2.1. A avaliação da possibilidade de concessão da isenção de imposto de renda dispensa a prévia produção de laudo médico oficial e pode ser examinada por meio dos elementos probatórios coligidos aos autos pelo demandante. Precedente consolidado no enunciado no 598 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça. 2.2. Nos termos do enunciado no 627 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça é dispensável a exigência da contemporaneidade dos sintomas ou recidiva da doença para a concessão da isenção ao Imposto de Renda.
4. A Emenda Constitucional no 103/2019 revogou o art. 40, § 21, da Constituição Federal, que subsidiava a possibilidade de redução da base de cálculo das contribuições previdenciárias descontadas dos proventos dos aposentados acometidos por doenças incapacitantes. 4.1. No âmbito dos servidores da Administração Pública do Distrito Federal o art. 61, § 1o, da Lei Complementar no 769/2008 efetivamente possibilitava a pretendida redução. No entanto a referida medida tornou-se incompatível com o Texto da Constituição por força das alterações promovidas pela mencionada EC no 103/2019.
5. A “paralisia irreversível e incapacitante” que justifica a concessão da isenção pretendida é definida pelo “manual de perícia oficial em saúde do servidor público federal”. 5.1. No presente caso os dados factuais ora em exame e os relatos médicos já aludidos indicam expressamente a condição de “monoparesia” que acomete a recorrente. No entanto, a “monoparesia” não necessariamente equivale à “paralisia irreversível e incapacitante”.
6. Recurso conhecido e desprovido.